Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-97.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FILMAGENS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONSERTO DA JANELA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELA VÍTIMA. PROPÓSITO DE EVITAR OUTROS DESFALQUES PATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE DE A PROVA TÉCNICA SER SUPRIDA. QUALIFICADORA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autos do crime de furto qualificado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e das testemunhas policiais, bem como as filmagens do dia dos fatos.
2. Constatada a inviabilidade material para realização da prova pericial em razão do desaparecimento dos vestígios, ocasionado pelo conserto imediato da janela do estabelecimento comercial (quiosque) pela vítima, com o propósito de evitar outros desfalques patrimoniais, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas, como a declaração da vítima, depoimento das testemunhas e as filmagens, que demonstram que o acusado praticou o furto mediante rompimento de obstáculo.
3. É plenamente possível utilizar a causa de aumento relativa ao repouso noturno como circunstância negativa do crime, não contrariando a tese firmada pelo e. STJ em recurso repetitivo (tema 1.087), uma vez que o crime foi praticado durante o período noturno, momento em que as pessoas têm menos vigilância sobre seus bens, situação que foi aproveitada pelo acusado.
4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.